Tribunal: CARF
Processo: 15885.000244/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15885.000244/2008-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.527 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/1997
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. CTN.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal
Federal (STF), a decadência no âmbito previdenciário passou a ser regida pelo
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte (CASTRO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.), cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência, razão pela qual não foi realizada a análise das demais alegações
deduzidas em seu recurso e nem foi realizada a análise das alegações deduzidas no recurso da
responsável solidária (SOCIEDADE BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.423.4/0354/2006, da
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), fls. 220 a 227:
DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 08/11, refere-se à contribuições devidas ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000244/2008-17
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000244/2008-17

INSS, não recolhidas, destinadas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, à parte do empregado (não descontada), ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, no período
compreendido entre 01/1996 a 06/1997.
2. O lançamento teve como fato gerador a utilização de mão de obra na execução da
reforma e construção realizada na Rua Rio Branco, n° 13-83, em Bauru, sob a forma de
empreitada parcial, sob a responsabilidade da empresa Castro Construtora e
Incorporadora Ltda., contratada pela Sociedade Beneficente Portuguesa, tendo sido
aplicado o percentual de 40% sobre o valor bruto das notas fiscais, resultando no
montante (atualizado e com acréscimos legais) de R$ 96.655,18 (noventa e seis mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), consolidado em 28/04/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar, a empresa apresentou a defesa de fls. 44/89,
requerendo a nulidade e improcedência da NFLD, alegando, em síntese, que:
a) Não agiu com acerto o Fisco previdenciário já que a utilização do percentual de 40%
sobre o total da fatura para efeito de apuração de mão de obra só é utilizada quando não
houve aplicação e fornecimento de material, o que não é o caso, pois nesta obra houve
sim utilização de material; ressalte-se, ainda, que a fiscalização não considerou os
salários de contribuição efetivamente pagos conforme demonstram as folhas de
pagamento vinculadas aos serviços prestados ã Sociedade Beneficente Portuguesa, em
especial em relação às matriculas CEI 21.060.05265/70 e CEI 21.060.05379/79,
também deve a fiscalização não considerar as Notas Fiscais referentes a administração e
serviços de projeto, o que não foi feito;
b) o rol elencado no § 4° do art. 31 da Lei 8.212/91 apenas trata das prestadoras de
serviços pro cessão de mão de obra, incluindo por veículos normativos impróprios as
prestadoras de serviços de outra natureza, como os serviços de empreitada de obra,
exigindo dos mesmos, de forma ilegal e inconstitucional a retenção de 11%; a
empreitada demão de obra torna o empregado sujeito diretamente às ordens do
contratante tomador, o que se diferencia e muito da empreitada de obra, pois nesta não
há subordinação dos empregados do empreiteiro às ordens do contratante, não havendo
tal disponibilidade; tem-se por certa a não subordinação desta última à retenção de 11%,
vez não se enquadrar no mesmo rol ditado pela legislação especifica;
c) a retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal fatura emitida pela prestadora de
serviços atenta contra o princípio constitucional tributário da legalidade; dados
estatísticos comprovam encontrar-se o percentual estabelecido pela lei em patamar
muito superior ao correspondente à contribuição incidente sobre a folha de pagamento,
representando verdadeiro e inadmissível empréstimo compulsório;
d) somente são contribuintes das contribuições ao SESI/SENAI as empresas que atuam
no setor industrial bem como nas atividades assemelhadas pela lei; no caso da apelante,
inexiste qualquer enquadramento da autora como contribuinte da contribuição ora
combatida; as empresas prestadoras de serviços de construção civil, como é o caso da
recorrente, não são contribuintes das contribuições ao SESI/SENAI, por não serem
empresas industriais; não há embasamento legal que fundamente ou legitima a cobrança
das contribuições compulsórias ao SESI/SENAI;
e) não tendo o legislador descrito o tipo legal da contribuição para o SAT definindo
precisamente os termos de ATIVIDADE PREPONDERANTE, RISCO LEVE, MÉDIO
OU GRAVE, não há que se falar em obrigatoriedade do pagamento de tal contribuição;
em virtude do princípio da legalidade estrita, somente alei poderá fixar os elementos da
hipóteses de incidência e não sendo esta definidora, não tem o Decreto o condão de
exercer tal magistério;
f) é inconstitucional a contribuição ao Sebrae; a sua instituição deveria ser por meio de
lei complementar; o Sebrae foi criado para auxiliar no apoio a micro e pequena
empresa; a empresa não se utiliza de tal contribuição por não se enquadrar como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000244/2008-17

g) a vista da aplicação da Taxa SELIC pelo fisco previdenciário faz-se necessário dizer
da inconstitucionalidade dos acréscimos pretendidos a título da Taxa SELIC vez que
esta foi criada para a utilização dentro do sistema financeiro, e não há nenhuma
vinculação como Sistema Tributário Nacional; a sua adoção para fins tributários
constitui uma inconstitucionalidade em face da violação aos princípios constitucionais
tributários da tipicidade, da legalidade e da isonomia;
h) o Fisco cobra multas que variam em percentuais significativos sobre o valor
principal, caracterizando um verdadeiro confisco; neste diapasão, absolutamente
inconstitucional a multa instituída pelas legislações supracitadas.
4. Juntou os documentos de fls. 90/187 - Cópia de Alteração de Contrato Social, de
GPS, do Contrato de Fornecimento de Mão de Obra, Material e Execução de Serviços,
de Notas Fiscais, e Folhas de Pagamento.
5. Em 25/05/06, a tomadora de serviços, Sociedade Beneficente Portuguesa, interpôs a
defesa de fls. 188/193, protestando pela apresentação de todos os meios de prova em
direito admitidos, especialmente a juntada de documentos e produção de prova pericial,
alegando, em síntese, que:
a) a solidariedade a época da ocorrência só se impunha se houvesse cessão de mão de
obra; assim, não demonstrada a cessão de mão de obra, não pode prevalecer o
lançamento por solidariedade;
b) da forma como os fatos foram considerados a impugnante está sendo
responsabilizada por problemas contábeis que possam ter acontecido na contabilidade
da empresa que contratou para realizar trabalhos de construção civil; a empresa não deu
causa aos referidos problemas; aceitando-se que a impugnante pudesse ser
responsabilizada pro problemas contábeis de outra empresa, não se pode olvidar que
para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, deveria conhecer o
documento tido como inconsistente; assim, esse fato que impede de forma absoluta e
total a defesa, torna o lançamento com relação a recorrente, improcedente;
c) se uma empresa não pode transferir o ônus da obrigação acessória que impõe a
realização da contabilidade de acordo com a lei, a outra empresa não pode sofre
qualquer tipo de penalidade quando a primeira não agiu de acordo com as regras
impostas; o proprietário, dono da obra, é responsável por solidariedade, em face
construtora, com relação à obrigação principal, porque em relação à obrigação
acessória;
d) constou, ainda, do relatório, que da folha de pagamento, na consideração do salário
de contribuição para as obras, foram excluídas algumas funções que não fazem parte do
CUB; ora, o relatório é absolutamente claro ao informar que o arbitramento foi feito
aplicando-se 40% no faturamento; assim, não há outra conclusão senão que o
arbitramento na forma em que foi feito não guarda relação nenhuma com o
SINDUSCON; dessa forma, a exclusão dos empregados que cujas funções não integram
o CUB não pode prevalecer; mesmo porque não foi noticiado nos autos quais funções
foram excluídas, em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório;
e) o período do lançamento é praticamente coincidente; acontece que como o relatório
não traz discriminadamente os números das notas fiscais objeto desta notificação, não
há condições de se verificar se todos os valores aqui lançados é faturamento contra a
impugnante, bem como se há lançamento em duplicidade;
6. Juntou os documentos de fls. 194/201 Contrato de Terceirização de Administração.
Ao julgar a impugnação, em 31/8/06, o órgão julgador da SRP concluiu pela sua
procedência em parte, cancelando parte do lançamento e consignando a seguinte ementa no
decisum:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
COBRANÇA DE TERCEIROS E DO SAT. MULTA E TAXA SELIC
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000244/2008-17

APLICADAS
CONFORME
O
DISPOSTO
NA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 10 ANOS. Lançamento por
solidariedade em face da realização de obra de construção civil. No âmbito do
contencioso administrativo não se declara a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei
ou ato normativo. Competência exclusiva do Poder Judiciário. Multa e Juros aplicados
conforme o disposto na legislação previdenciária. Prazo decadencial previsto no art. 45
da Lei 8.212/91. Multa e Taxa SELIC aplicadas conforme o disposto na legislação.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 19/9/06, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 239, a Contribuinte, interpôs o recurso voluntário de fls. 240 a 314, em
10/10/06, alegando, em síntese, que:
- É desnecessário o depósito prévio para interposição de recurso;
- O fisco previdenciário não pode alegar que não houve a efetiva utilização de
materiais na obra fiscalizada quando ele próprio examinou Notas Fiscais onde estão definidos os
valores de materiais e serviços destacadamente conforme se pode denotar pela planilha juntada ã
fls. 06 da Decisão-Notificação n° 0340/2006. Nesse ponto, a Contribuinte discorre sobre diversas
Notas Fiscais;
- A retenção de 11% é ilegal, inconstitucional e abusiva, e atenta contra os
princípios constitucionais tributários;
- Há uma desproporção entre o valor da retenção por antecipação em relação à
mesma contribuição antecipada, ultrapassando muito o valor da contribuição devida, o que
representa um verdadeiro empréstimo compulsório inadmissível;
- Estaria ausente o elemento pessoa da Regra-Matriz de Incidência Tributária para
enquadrar a Recorrente como contribuinte do SESI, além do mais, não haveria norma a exigir a
contribuição ao SESI/SENAI;
- Seria inconstitucional a contribuição destinada ao “Seguro Acidente de Trabalho
– SAT”, no período exigido na Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), uma vez
que a definição dos graus de risco das atividades comerciais e industriais não deve se dar por
decreto, mas sim por lei;
- Seria inconstitucional a contribuição ao SEBRAE;
- Seria inconstitucional a cobrança de juros SELIC;
- Seria inconstitucional a multa aplicada, alegando ter caráter confiscatório.
A Sociedade Beneficente Portuguesa de Bauru, por sua vez, na condição de
responsável solidária, foi cientificada da decisão em 15/9/06, segundo o AR de fl. 238,
apresentou o recurso voluntário de fls. 448 a 457, em 10/10/06, no qual reitera as alegações da
sua impugnação, questionando, basicamente, a sua responsabilidade solidária.
Em 25/9/08, a Contribuinte apresentou a manifestação de fls. 500 a 501, na qual
invocou a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF), alegando a ocorrência da
decadência em relação ao crédito que compõe o objeto do lançamento ora discutido.
É o Relatório.

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000244/2008-17

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento dos recursos voluntários
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço.
Do fato superveniente alegado
Como visto no relatório acima, em manifestação apresentada em 25/9/08, ou seja,
dois anos após a apresentação do recurso voluntário, a Contribuinte invocou fato superveniente,
consubstanciado na edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal (STF),
publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 20/6/08, e que declarou inconstitucional os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24/7/91.
Desse modo, tendo em vista a regra contida no art. 16, § 4o, alínea “b”, do Decreto
no 70.235, de 6/3/72, conhecemos dessa alegação.
Pois bem, nos termos do art. 45, da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores, o direito de a Seguridade Social de apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
(dez) anos1, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou, em 12/6/08, a referenciada Súmula Vinculante no 8
(DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Em face da Súmula Vinculante no 8, do STF, foi expedido o Parecer PGFN/CAT
no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que diz o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no
5.172, de 25/10/66:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15885.000244/2008-17

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Conforme se observa, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus
créditos passou a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que
o tributo obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de
pagamento (antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Sendo assim, no caso em tela, como o lançamento diz respeito ao período de
1o/1/99 a 30/6/97, segundo o relatório fiscal de fls. 9 a 12, e considerando que a ciência do
lançamento ocorreu somente em 4/5/06 (vide NFLD de fl. 2), tem-se que, por qualquer uma das
regras do CTN (art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I), o crédito lançado restou integralmente
atingido pela decadência.
Desse modo, não faremos a análise das demais alegações deduzidas no recurso
voluntário da Contribuinte e nem a análise das alegações deduzidas no recurso voluntário da
responsável solidária.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da Contribuinte
(CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.), cancelando integralmente o
crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência, razão pela qual não faremos a análise das
demais alegações por ela deduzidas e nem faremos a análise das alegações deduzidas pela
responsável solidária (SOCIEDADE BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital